Tribunal: TJES
Processo: 0022286-72.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022286-72.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Irieverton Rocha Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para ensejar a absolvição do réu por ausência de dolo ou insuficiência de provas; (ii) em caso negativo, examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação, prevista no art. 180,
§3º,
do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de interrogatório.

4. A autoria e o dolo restaram demonstrados pelo depoimento do policial militar, que informou ter sido acionado pela genitora do acusado, a qual relatou que o réu ocultava motocicleta produto de furto em sua residência.

5. A tentativa de evasão do réu no momento da abordagem e a ausência de versão verossímil sobre a origem do bem reforçam a consciência da ilicitude.

6. A jurisprudência do STJ exige que o réu apresente prova da origem lícita do bem ou evidencie a ausência de dolo, ônus do qual
o recorrente
não se desincumbiu.

7. A tese de desclassificação para a modalidade culposa foi afastada, ante o conjunto probatório e a conduta dolosa evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
0
22286
-
72
.20
1
7
.8.08.00
3
5

AP
ELANTE
:
I
RIEVERTON ROCHA SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
IRIEVERTON ROCHA SANTOS

e
m face da sentença
proferida

pel
o Ju
í
z
o
d
e
Direito
da
3
ª
Vara
Criminal de Vi
la Velha
(
ID 12090222
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
conden
ar
o
recorrente
como incurso nas sanções do
art. 1
80
,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
,
à pena
definitiva de
0
2
(
dois)
ano
s

de reclusão,
em regime inicial aberto, além do
pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais
(
ID 12090233
)
,
o nobre representante da
Defensoria Pública Estadual
busc
a a absolvição do
réu
, por
insuficiência probatória
.
Subsidi
a
ria
mente, requer a desclassificação para a modalidade culposa
prevista no art. 180, §3º, do Código Penal
,
por ausência de dolo.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 12090293
)
.
Em seguida, o
P
arecer Ministerial
no mesmo sentido

(ID
13292099
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta do Inquérito Policial que no dia
2
1/
07/
2017, por volta das 23h17min, na
R
ua Cavalo Marinho, nº 4, bairro Ponta da Fruta,
em
Vila Velha, o denunciado IRIEVERTON ROCHA SANTOS foi flagrado por ocultar a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa MRE-5625, cor verde, com restrição de furt
o.

Segundo a
d
enúncia, o
recorrente
foi flagrado na posse de uma motocicleta com restrição de furto, sendo tal veículo descoberto após acionamento da Polícia Militar pela própria genitora do acusado.

Na ocasião, enquanto os membros da Força Pública diligenciavam quanto ao reboque do ciclomotor, o réu foi visto chegando na garupa de outra moto, que empreendeu fuga, sendo abordada posteriormente após os ocupantes pararem, tendo o acusado afirmado que a motocicleta
apreendida
teria sido deixada por um conhecido seu, pois estaria quebrada e sem combustível.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após compulsar os autos, conclui que a

materialidade

delitiva do crime
de receptação
rest
ou
comprovada
pelo
Boletim Unificado
nº
33381165
(fls.
14/17 – Vol. 01
),
pel
o Auto de Qualificação e Interrogatório (fls.
35/36
– Vol. 01
)
e

pelo
Auto de Apreensão (fl.
36
– Vol. 01
)
.

No tocante à
autoria
e ao elemento subjetivo do tipo, a
prova oral
colhida na esfera policial
é
clara
,
especialmente
o
s relatos dos Policiais Militares Felipe Nogueira Fraga (fl.
27
– Vol. 01
) e Felipe de Souza Pimenta e registros audiovisuais da fase judicial
(fl.
31
– Vol. 01

e
ID 12090221).

Em juízo, o
depoimento do Policial Militar Felipe de Souza Pimenta
foi
crucial (ID 37824269). Ele narrou de forma clara que a genitora do acusado, Izabelita Branca Rocha Santos, acionou a Polícia Militar e solicitou que a viatura se dirigisse à sua residência, pois seu filho teria levado para o local uma motocicleta fruto de furto/roubo.

A entrada na residência foi franqueada pela mãe e a consulta à motocicleta confirmou a restrição de furto/roubo. A
lém disso, a
posterior tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição, seguida de sua prisão em flagrante, reforça a dinâmica dos fatos e a ciência da ilicitude.

Na espécie, e
mbora o
denunciado
tenha sido revel
em juízo,
sua versão preliminar de que o veículo teria sido deixado por um conhecido sem identificação e sem documentos não encontra respaldo no
caderno processual
e se mostra inverossímil diante das demais provas.

Nesse ponto
,
é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que
“tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP’ (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS,
R
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022),
ô
nus do qual não se desincumbiu a
defesa
.

Ademais, os depoimentos policiais são dotados de fé pública e credibilidade, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Dessa maneira, as circunstâncias da apreensão, com a denúncia da própria genitora e a ausência de qualquer explicação verossímil para a posse do bem, bem como a tentativa de evasão, afastam a tese de ausência de dolo e inviabilizam a desclassificação para receptação culposa, sendo certo que a conduta do apelante denota sua plena ciência quanto à origem ilícita da motocicleta, elementar para a configuração do tipo penal doloso.

A
ssim,
a
s
circunstâncias
fáticas e

o conjunto probatório colacionado permit e m concluir,
de forma segura,
que o recorrente
tinha conhecimento da origem ilícita d
a motocicleta,
não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação do tipo penal para a modalidade culposa.

Diante do exposto, e em consonância c
om o

P
arecer da Procuradoria de Justiça, verifica-se que a condenação do apelante se pautou em sólido conjunto probatório, que demonstra a materialidade, a autoria e o dolo do crime de receptação.

Por tais razões,
sem mais delongas,
CONHE
ÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROV
IMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.